Tribunal: TJDFT
Processo: 0715951-39.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715951-39.2019.8.07.0007 RECORRENTES: JOSÉ HORÁCIO DA SILVA, NILZA PEIXOTO DA SILVA RECORRIDO: CLEIR REGINA DA COSTA VALE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. OBJETO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE PROVADA. DIREITO DE IMISSÃO. A legitimidade ativa ad causam deve ser analisada com base na teoria da asserção, ou seja, em abstrato, levando em consideração os fatos narrados na inicial. A ação reivindicatória compete ao proprietário não possuidor contra aquele que, injustamente, detém a posse do imóvel, conforme previsto no artigo 1.228, do Código Civil. A imissão na posse deve ser realizada contra qualquer pessoa que nele permaneça indevidamente. Comprovado que o imóvel era de propriedade da TERRACAP e que foi alienado, por escritura pública de compra e venda devidamente levada a registro, na forma do artigo 1.245, do Código Civil, não procede a alegação de nulidade do negócio jurídico, por ilicitude do objeto. Os recorrentes alegam violação aos artigos 108, 524, 1.242, 1.245, parágrafo único, 1.247, parágrafo único, e 1.219, todos do Código Civil. Para tanto, asseveram que o acórdão recorrido não considerou o exercício da posse do imóvel objeto da lide por cerca de 30 (trinta) anos, além de ter ignorado a cadeia dominial do bem e o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas. Colacionam ementas de julgados do próprio TJDFT e do STF, com as quais pretendem demonstrar o dissenso interpretativo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 108, 524, 1.242, 1.245, parágrafo único, 1.247, parágrafo único, e 1.219, todos do Código Civil, seja em relação ao dissenso pretoriano. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação das teses recursais, tais como postas, demandam o reexame dos fundamentos do acórdão lastreados nos elementos fático-probatórios dos autos, providência vedada na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao apontado dissenso pretoriano com paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT, o recurso encontra óbice no enunciado 13 da Súmula do STJ, pois eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não enseja recurso especial. Quanto aos paradigmas proferidos pelo STF, os recorrentes não se desincumbiram de realizar o devido confronto analítico entre os julgados tidos por divergentes e, “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, não se conhece do apelo raro quanto à alínea c do permissivo constitucional, quando não atendidos os requisitos legais e regimentais para a comprovação do dissenso pretoriano, com efetivo cotejo analítico entre os arestos confrontados, de forma a evidenciar a similitude fática e dissonância na interpretação do direito, não sendo suficiente e mera colação das ementas dos acórdãos confrontados” (AgRg no AREsp 1870929/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, DJe 24/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012